Tribunal: TJSP
Processo: 0009464-16.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE COCAÍNA - DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

FAVORECIMENTO REAL (ARTIGO 349-A DO CP) – TENTATIVA DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXCLUDENTE DE

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - RÉU QUE TRAZIA CONSIGO PORÇÕES DE COCAÍNA - DEPOIMENTO DOS AGENTES DE SEGURANÇA EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA.

FAVORECIMENTO REAL (ARTIGO 349-A DO CP) – TENTATIVA DE INGRESSO DE APARELHO CELULAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. Diante da existência de provas seguras de autoria e materialidade, de rigor a manutenção do decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.